Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722547-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAGALHAES CASAL AGRAVADO: AQUILINO RODRIGUES SANTOS, SILVANE FRANCISCA CUMARU SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75775458. As matérias suscitadas pelos agravados devem ser reportadas perante o d. Juízo "a quo". Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento (vide ID 74842285). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator